Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como no caso presente, cuja execução tramita há muito tempo, sem que a parte executada tenha sequer indicado bens à penhora.
3. A manutenção da restrição total do veículo penhorado deve-se aos riscos inerentes à livre circulação, pois além da depreciação e perda do valor no mercado pelo constante uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito, acidentes e roubo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, formulado nas contrarrazões, indeferido. Decisão unânime.